Tribunal: TJMT
Processo: 1001421-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001421-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ESPERIDIAO NEVES DE ALMEIDA - CPF: 085.847.371-20 (AGRAVADO), CESIL STEFANI - CPF: 162.620.500-00 (AGRAVADO), CELITA LAZZERIS BRAGA - CPF: 785.168.031-04 (AGRAVADO), CENIRA REINEHR - CPF: 781.527.551-68 (AGRAVADO), ADEMIR JOSE SARI - CPF: 399.731.310-53 (AGRAVADO), LEONI PEDRO SARI - CPF: 452.185.101-06 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – PEDIDO ESPECÍFICO DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS SUBSTABELECENTES – INTIMAÇÃO REALIZADA PARA PATRONO SUBSTABELECIDO COM RESERVAS DE PODERES – NULIDADE – OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO DE PRAZO – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Evidenciado nos autos que havia pedido específico no substabelecimento, bem como na peça de defesa para que as intimações e publicações fossem efetuadas exclusivamente em nome dos advogados substabelecentes e que as intimações foram realizadas para advogado substabelecido com reservas de poderes apenas para protocolo da defesa, necessário se faz a restituição do prazo para que a parte possa se manifestar tempestivamente, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1001421-25.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADOS:

ESPERIDIÃO NEVES DE ALMEIDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
-MT,
Dra.

Myrian Pavan Schenkel
,
lançada nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0006437-75.2014.8.11.0037, Código 134584, proposta por
ESPERIDIÃO NEVES DE ALMEIDA
e
OUTROS
, que reconheceu
a nulidade dos atos praticados após a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, todavia, deixou
de determinar a reabertura de prazo, por entender incabível, ordenando a intimação da parte executada para realizar o depósito dos honorários periciais.

Nas razões recursais, o agravante
alega que a r. decisão objurgada considerou nulos todos os atos praticados em decorrência de ausência de intimação. Contudo, informou a impossibilidade de reabertura dos prazos processuais em razão do contido no art. 272, § 8o, NCPC.

Informa que “
entende o Agravante inaplicável o conteúdo do Art. 272, §8o, CPC ao caso concreto, pois não requereu a nulidade somente em razão de ausência de intimação quanto a r. decisão que julgou a Impugnação ao cumprimento de sentença; requereu a nulidade de todos os atos ocorridos após a resposta a Impugnação protocolada pelo Agravado, visto informar que não recebeu intimação v.g. da r. decisão que levantou a suspensão do feito (anterior a r. decisão que julgou a Impugnação)”
(sic).

Entende o Agravante que “
o art. 272, §8o, nCPC, da forma como aplicado na r. decisão objurgada demanda a interposição de recurso ou Impugnação/defesa, contudo nem todos os atos nulos demandam forma especifica para sua impugnação, como por exemplo a r. decisão que comanda a manifestação pelo valor dos honorários periciais indicado pelo Perito, ou a r. decisão que levanta a suspensão dos autos. C) Entende o Agravante que o prejuízo para o mesmo fora devidamente caracterizado, pois a r. decisão que julgou a Impugnação ao Cumprimento de sentença é nula até mesmo por derivação, pois fora proferida após atos nulos”
(sic).

Discorre que
“deve-se considerar que o perigo de lesão séria é evidente. A subsistência da decisão ora agravada, nos moldes como proferida, causará sérios prejuízos ao Banco Agravante, consubstanciados no início dos atos executórios, o que não poderá ser admitido, especialmente, em virtude das matérias de ordem pública arguidas neste recurso. Em especial quanto ao pagamento de honorários periciais para os quais a parte não teve a oportunidade de debater o valor e o responsável pelos pagamentos e até mesmo pelos parâmetros de cálculo, visto o cumprimento de sentença ser fundado em Sentença de Ação Civil pública genérica”
(sic).

Argumenta que
“a própria certeza do título apresentado, no que se refere à legitimidade para executá-lo, é absolutamente questionável e pende de análise definitiva pelo E. STJ”
(sic).

Ante o exposto, pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do recurso para reformar o
decisum
e cassar t
odos os atos posteriores a resposta da Impugnação ao Cumprimento de Sentença realizada pelo Agravado nos termos da fundamentação do agravo.

O pedido de efeito suspensivo fora
deferido
por esta relatoria em 03/02/2023, conforme Id. 156746165.

Os agravados apresentaram contraminuta, asseverando que quando da alegação de nulidade cabia à parte realizar os atos que pretendia praticar quando da sua primeira manifestação no feito, pelo qual entendem que não há se falar em reabertura de prazo, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi devidamente recolhido (id. 156702656).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de Cumprimento de Sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 583.00.1993.8082394 ajuizado por
ESPERIDIÃO NEVES DE ALMEIDA
e
outros
em face de
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
,
todos qualificados nos autos.

A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 438434475 – autos de origem).

No Id. 63342233 (autos de origem), a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada e nomeado perito para apuração do valor devido.

Após algumas intimações para o depósito dos honorários periciais, a parte executada compareceu no Id 92081292 – autos de origem, aduzindo a nulidade do feito ante a ausência de intimações dos atos processuais praticados após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, vez que os advogados indicados para intimação exclusiva não estavam cadastrados no feito.

O juízo “a quo”, em decisão proferida no Id. 104052991 dos autos originários
reconheceu
a nulidade dos atos praticados após a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, todavia, deixou
de determinar a reabertura de prazo, por entender incabível, ordenando a intimação da parte executada para realizar o depósito dos honorários periciais
, restando consignado nos seguintes termos:

“VISTOS.

Da análise dos autos, verifico que a alegação de nulidade processual é matéria de ordem pública, devendo ser apreciada.

Destarte, verifico que assiste razão à parte executada.

Isso porque, embora o substabelecimento juntado aos autos fosse sem reserva de poderes, pugnou, expressamente, que as publicações fossem feitas em nome dos patronos substabelecidos, ante a ausência de requerimento expresso de que ocorressem em nome do substabelecido. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INTIMAÇÃO – ADVOGADA CONSTITUÍDA POR SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES – PUBLICAÇÕES NÃO REALIZADAS EM SEU NOME - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de anulação dos atos processuais praticados após a constituição da nova patrona – Descabimento – Hipótese em que a nova patrona foi constituída por substabelecimento com reserva de poderes – Ausência de requerimento para que as intimações fossem realizadas em seu nome – Regularidade das intimações realizadas em nome do patrono que substabeleceu os poderes – Precedente do STJ – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22195988720218260000 SP 2219598-87.2021.8.26.0000, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 05/11/2021, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)

Desse modo, há que se reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados após a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença.

Contudo, considerando que, quando da alegação de nulidade, cabia a parte realizar os atos que pretendia praticar quando da sua primeira manifestação no feito, não há se falar em reabertura de prazo.

(...)

Dessa maneira, reconheço a nulidade dos atos praticados após a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença.

Por sua vez, não há se falar em reabertura de prazos, vez que a nulidade apontada deveria ser arguida em preliminar do ato que cabia a parte praticar, nos termos do artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil (...).

Assim, intime-se a parte executada para realizar o depósito dos honorários periciais.

Deixo de determinar a reabertura de prazo, vez que incabível”

(Id. 104052991 – autos de origem).

Pois bem. No caso, entendo que razão assiste ao recorrente, diante do evidente prejuízo em razão da ausência de reabertura dos prazos para defesa diante da nulidade das intimações reconhecida pelo juízo
a quo.

Ressalte-se que, na origem, regularmente intimado para o cumprimento o banco agravante garantiu o juízo por seguro e impugnou o cumprimento de sentença, todavia, desde a apresentação da sua defesa, em meio físico e há muitos anos, deixou o cartório de observar a ressalva existente no substabelecimento juntado aos autos, onde constou a necessidade de realização de intimação apenas em nome dos advogados substabelecentes.

Infere-se que não houve cadastro dos patronos nomeados como detentores de capacidade de receber as intimações, mas tão somente em nome do advogado substabelecido para efetuar o protocolo da defesa.

A magistrada
a quo
, verificando que razão assistia à parte executada, reconheceu a nulidade dos atos processuais praticados após a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, entretanto, deixou
de determinar a reabertura de prazo, por entender incabível.

Ocorre que, diferentemente do entendimento externado pela condutora do feito, tenho
a ausência de intimação de procurador, que deixa de ser cadastrado, como também a ausência de reabertura de prazo após reconhecida a nulidade, causa efetivo prejuízo à parte.

Além disso, é evidente o prejuízo à parte executada,
já que a mesma sequer teve oportunidade de se manifestar quanto ao pagamento de honorários periciais, além dos atos executórios que serão realizados, de modo que entendo pelo provimento do presente instrumento.

Cito precedentes deste sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DAS INTIMAÇÕES EM NOME DE CAUSÍDICO DIVERSO, MAS INDEFERIU REABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO – OFENSA AO ART. 272, §§ 2o E 5o, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – REABERTURA DE PRAZO QUE SE IMPÕE
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Constando pedido expresso, em petição de juntada de procuração, para que as intimações fossem feitas em nome de advogado determinado, o seu desatendimento implica em ofensa ao art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC, gerando como consequência a nulidade das intimações. A ausência de intimação de procurador que deixa de ser cadastrado, causa efetivo prejuízo à parte, sendo despiciendo o argumento utilizado pelo Magistrado de que incumbia à parte praticar o ato que lhe cabia juntamente com a arguição da nulidade da intimação.
Como consequência lógica da nulidade, resta impositiva a invalidação da própria intimação e de todos os atos subsequentes, ensejando a reabertura do prazo para manifestação ante o flagrante cerceamento de defesa, pois ninguém pode ser privado dos seus direitos sem o devido processo legal
.”
(N.U 1010693-19.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR OS EMBARGOS – PUBLICAÇÃO EM NOME DE ANTIGO PATRONO –
NULIDADE – OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO DE PRAZO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO
– DECISÃO REFORMADA. Evidenciada que a publicação foi realizada em nome de advogado que não mais atuava no processo e, considerando que a serventia de primeiro grau deixou de observar os pedidos efetuados pelo novo patrono, para que as intimações e publicações fossem efetuadas exclusivamente em seu nome, necessário se faz restituição do prazo para que a parte possa se manifestar tempestivamente, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal”.
(TJ-MT 10059271520218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021)

Desse modo, como consequência lógica da nulidade, resta impositiva a invalidação da própria intimação e de todos os atos subsequentes, ensejando a reabertura do prazo para manifestação ante o flagrante cerceamento de defesa, pois ninguém pode ser privado dos seus direitos sem o devido
processo
legal.

Com o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que, diante do reconhecimento da nulidade pelo juízo
a quo
, determinar a reabertura dos atos processuais
após a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023